Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECURSO. CERTIFICADO DIGITAL EXPIRADO. PROVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Em complementação, a Portaria Conjunta n° 53, de 23 de julho de 2014, deste e. Tribunal, institui que “§2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICPBrasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável.”
2. A mera alegação de que o certificado digital pendia de renovação não autoriza a prorrogação do prazo para recurso, mormente quando a providência consubstancia responsabilidade do patrono.
3. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.